Tribunal: TJDFT
Processo: 0727243-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO NEGATIVO. FUGA DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. INVIABILIDADE DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional em razão da prática de falta grave (fuga).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante preenche os requisitos legais, para a concessão do livramento condicional, diante do registro de fuga durante o período de 10/4/2022 a 18/7/2022, e se tal fato pode ser considerado para fins de avaliação do comportamento carcerário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão do livramento condicional depende do cumprimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 83, do Código Penal, destacando-se o bom comportamento carcerário durante a execução da pena (inciso III, alínea a).
4. A Lei no 13.964/2019 alterou o artigo 83, do Código Penal, acrescentando novas exigências ao requisito subjetivo, sem afastar a necessidade de análise ampla do histórico prisional do apenado, como reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.161.
5. O bom comportamento exigido para o livramento condicional deve ser aferido de forma global, abrangendo toda a execução da pena, não se limitando ao período de 12 meses previsto na alínea b, sendo legítimo considerar intercorrências disciplinares pretéritas como fator impeditivo.
6. A fuga praticada pelo agravante durante a execução da pena revela ausência do senso de responsabilidade e comprometimento com a disciplina carcerária que se espera daquele que pleiteia o benefício do livramento condicional.
7. Não há configuração de bis in idem na consideração da fuga para fins de avaliação do comportamento carcerário, pois a sanção disciplinar e a análise para concessão de benefício constituem institutos diversos com finalidades distintas.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 83, incisos III, alíneas a e b; Lei de Execução Penal, artigos 112 e 126.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.970.217, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.05.2023 (Tema Repetitivo 1161); TJDFT, Acórdão 1996620, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 08.05.2025; TJDFT, Acórdão 1998388, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão 1991562, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025.